Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721645-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIANE KELLY PAIVA MELO RECORRIDO: MARIA RODRIGUES TORRES DECISÃO Mantenho a decisão de ID 53393242 por seus próprios fundamentos. Transcorrido o prazo pra interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora